Tribunal: TJMT
Processo: 0003454-88.2010.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003454-88.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PARENTE DE SA BARRETO - CPF: 164.195.379-91 (VÍTIMA), PAULO MILTON RIGHETTO - CPF: 083.898.468-10 (VÍTIMA), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JOSENIL RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA (APELANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003454-88.2010.8.11.0055

APELANTE: EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA, JOSENIL RODRIGUES DA SILVA, PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS 1 E 3 – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA NO RESPEITANTE AO FATO 2 – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO RÉU JOSENIL RODRIGUES DA SILVA NOS CRIMES A ELE IMPUTADOS – MERA SUPOSIÇÃO OU CONJECTURA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE EDSON PARCIALMENTE PROVIDO E DE JOSENIL PROVIDO TOTALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, ESTENDENDO-SE, DE OFÍCIO, A ABSOLVIÇÃO NO ATINENTE AOS FATOS 1 E 3 AO CORRÉU PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos apelantes – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento na prática delituosa, estendendo-se, de ofício, o benefício ao coacusado que não recorreu.

“Ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”
[TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003454-88.2010.8.11.0055

APELANTE: EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA, JOSENIL RODRIGUES DA SILVA, PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Edson Joel de Almeida Meira e Josenil Rodrigues da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou o primeiro à reprimenda de 8 anos e 2 meses de reclusão e 51 dias-multa, em regime inicialmente fechado, e o segundo à pena de 7 anos de reclusão e 45 dias-multa, fixando-lhe o regime semiaberto para início de seu cumprimento, pela prática de três crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], em concurso material [art. 69 do CP].

A defesa de Edson Joel de Almeida Meira postula sua absolvição, com fundamento na ausência de provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta e a modificação do regime inicial de seu cumprimento.

O recorrente Josenil Rodrigues da Silva reclama, primeiramente, sua absolvição. Quando não, pede o reconhecimento da figura do crime continuado; a concessão do perdão judicial, com a extinção de sua punibilidade ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99, em seu patamar máximo.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003454-88.2010.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Edson Joel de Almeida Meira,
vulgo
“Edinho Meira”,
e
Josenil Rodrigues da Silva,
vulgo
“Zeca”
, foram denunciados pela prática de três crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], em concurso material [art. 69 do CP], perpetrados em coautoria com
Paulo Vilela Siqueira Meira
, epíteto
“Nhô”
, bem como pelo delito de associação criminosa [art. 288 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que,
no ano de 2010
, em áreas rurais deste Município,
PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA
(v.
Nhô
),
EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA
(v.
Edinho
),
JOSENIL RODRIGUES DA SILVA
(v.
Zeca
) e terceiros ainda não identificados,
associaram-se em quadrilha
e agindo com unidade de propósitos mediante divisão de tarefas, subtraíram para si e para outrem coisas alheias móveis, consistentes em animais destinados à produção rural.

Segundo aponta o caderno informativo, no dia
11 de abril de 2009
, no sítio
Santo Antônio
, nesta Comarca, de propriedade de PAULO MILTON RIGHETTO, o denunciado
EDSON
(v.
EDINHO MEIRA
) arquitetou o plano em que foram subtraídas da vítima
49 (quarenta e nove) cabeças de gado
, consistentes em 16 (dezesseis) bezerros, 13 (treze) bois gordos,
1 (um) touro
,
05 (cinco) bezerros mamando
,
1 (um) cavalo
e
1 (uma) égua manga larga de cor avermelhada
, sendo a maioria identificadas pela marca PR, exceto o cavalo, a égua e os bezerros que mamavam, computando juntos prejuízo aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Conforme apurado, os denunciados
PAULO
(v.
NHÔ
) e
JOSENIL
(v.
ZECA
), este último responsável pela condução de um caminhão boiadeiro, por volta das 00h30min, adentraram na propriedade da vítima, arrombando os cadeados das porteiras e, em seguida, efetuaram a carga do animal no veículo, foragindo em seguida.

Ato contínuo, as reses foram levadas à fazenda de propriedade do denunciado
PAULO
(v.
NHÔ
), localizada na Comarca de Jangada/MT,
sendo posteriormente comercializadas na região
.

Ademais, agindo sob o mesmo
modus operandi
, no dia
31 de maio de 2009
, os denunciados invadiram a propriedade de
JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO
,
Fazenda São José
, localizada próximo ao bairro Jardim dos Ypês e Jardim Nazaré, nessa cidade, de onde subtraíram
80 (oitenta) novilhas bovinas da raça nelore
, com idade de aproximadamente 2 (dois) anos e
1 (um) touro reprodutor de raça nelore
, todos identificados pela marca JPB, que juntos perfizeram o prejuízo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Ocorre que em face da superlotação do caminhão, os denunciados, durante o trajeto para a propriedade do denunciado PAULO (v. NHÔ),
precisaram descarregar algumas das reses subtraídas para evitar a perda da carga
, fato realizado na propriedade de HAROLDO OLIVEIRA MOREIRA, com o consentimento do gerente à época, IZAÍAS SEBASTIÃO DA SILVA, que não conhecia a origem ilícita dos animais.

Das reses subtraídas da vítima JPB
foram localizadas apenas as 2 (duas) novilhas nelores
– conforme auto de apreensão de fl. 9.

Outrossim, mantendo o
modus operandi
, em
3 de julho de 2009
, os denunciados adentraram na propriedade de
ROQUE DA CUNHA DA SILVA
, denominada
Gleba Amor
, localizada no entorno do Distrito de Progresso, nesta Comarca, e subtraíram
50 (cinquenta) cabeça de gado
e
1 (um) touro identificado com a marca R
destinado à reprodução, que avaliam prejuízo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por fim, o denunciado JOSENIL (v. ZECA) confessou todo o esquema da quadrilha às fls. 111/114”.

Encerrada a instrução processual, a magistrada de origem, Anna Paula Gomes de Freitas, acolheu parcialmente a denúncia ofertada, julgando extinta a punibilidade dos acusados pelo crime de associação criminosa [art. 288 do CP], condenando-os pelos três delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP] em concurso material [art. 69 do CP].

Para melhor compreensão do contexto fático, convém salientar que foram perpetrados três furtos de gado [abigeato] no município de Tangará da Serra.

O primeiro deu-se em
11/4/2009
no
Sítio Santo Antônio
, de propriedade de
Paulo Milton Righetto
, onde ocorreu a subtração de 49 [quarenta e nove] cabeças de gado, 1 [um] touro, 1 [um] cavalo e 1 [uma] égua, com prejuízo estimado em R$ 45.000,00 [quarenta e cinco mil reais].

Segundo consta dos autos, os réus Paulo e Josenil ingressaram na propriedade rural e, após arrombar os cadeados, efetuaram a carga dos animais no veículo conduzido por Josenil e os transportaram para a fazenda de Paulo, localizada em Jangada, sendo Edson o autor intelectual do delito.

Deste crime, que vamos nominá-lo
Fato 1
, nenhum animal subtraído foi localizado.

O segundo abigeato ocorreu em
31/5/2009
, ou seja, cinquenta dias após a primeira infração penal.

Neste, os denunciados invadiram a Fazenda São José, de propriedade de João Parente de Sá Barreto, de onde levaram 80 [oitenta] novilhas bovinas e 1 [um] touro reprodutor, com prejuízo avaliado de R$ 90.000,00 [noventa mil reais].

Aqui os criminosos cometeram um erro fatal e determinante para a elucidação dos fatos.

Em razão da ganância do grupo, ocorreu uma superlotação do caminhão boiadeiro utilizado para o transporte do gado furtado, motivo pelo qual foi necessário descarregar algumas das reses subtraídas para evitar a perda da carga total.

Com isso, o grupo criminoso se dirigiu à propriedade rural de
Luiz Carlos Moreira
e, com o consentimento do gerente,
Izaías Sebastião da Silva,
que até então, desconhecia a origem ilícita dos animais, e lá descarregou algumas das reses subtraídas que, posteriormente, descobriu-se tratar de parte dos animais desviados da vítima João Parente de Sá Barreto em razão da marca constante.

O terceiro [e último] fato delituoso se deu em
3/7/2009
, ou seja, pouco mais de um mês do anterior, na
Gleba Amor
, de propriedade de
Roque da Cunha da Silva
, de onde foram furtadas 50 [cinquenta] cabeças de gado e 1 [um] touro, avaliados em R$ 35.000,00 [trinta e cinco mil reais].

Em síntese: dos três furtos praticados, o único que o grupo criminoso deixou rastros foi no segundo, ocorrido na Fazenda São José, de propriedade de João Parente de Sá Barretos [Fato 2].

Isso porque, diante da superlotação do caminhão, o grupo foi obrigado, para não perder todo o gado surrupiado, a deixar parte dele em uma propriedade rural, a fim de buscá-lo posteriormente, consoante se infere do depoimento prestado pela testemunha
Izaias Sebastião da Silva
, na fase inquisitorial:

“QUE não se recorda a data, mas acredita que faz cerca de 7 a 10 meses chegou na propriedade o
NHÔ
, irmão de
EDINHO MEIRA
, e
pediu para descarregar 3 cabeças de gado
, pois
seu caminhão estava muito cheio
e, como ele disse que voltaria logo para buscá-las, não viu nada demais naquilo e ali foram descarregadas duas novilhas e um touro; QUE passados dois dias e o gado ainda no curral, acabou soltando-os em uma remanga para se alimentar e beber água; QUE seu patrão, CARLINHO, viu esse gado, pois o depoente o comunicou da estadia dos mesmos ali; QUE em seguida
NHÔ chegou na Fazenda Promissão
, sob a alegação de que não cabiam as três cabeças na camionete e
voltaria depois para buscar as duas novilhas
; QUE CARLINHO vendo a marca do gado reconheceu e comunicou o Sr. JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO sobre o gado e foi aí que tomaram conhecimento de que o gado era produto de furto ocorrido no município de Tangará da Serra/MT; QUE depois disso
nunca mais viu NHÔ e este nunca foi à procura das duas novilhas que lá deixara
”.

A testemunha,
Izaías Sebastião da Silva
, ratificou em juízo sua versão, dizendo:

“
MP
: O que aconteceu que o pessoal pediu para deixar lá? Como é que foi essa história?

IZAÍAS
: Acordei de manhã e o caminhão encostou lá, e
ele pediu para largar três bezerras lá
. Aí eu pensei, é conhecido, assim, eu conheço ele, mas não somos parentes. Não, deixa um momento e depois eu volto e pego. Foi isso.

[...]

MP
: Quem que estava no caminhão?

IZAÍAS
:
Era o Paulo
.

MP
: Estavam em quantas pessoas?

IZAÍAS
:
Só estava ele
”.

Destaquem-se, ainda, as declarações extrajudiciais prestadas pela testemunha,
Luiz Carlos Moreira
, arrendatário da Fazenda Vale da Promissão, local onde parte do gado rapinado foi deixado,
verbis
:

“QUE há alguns meses chegou na Fazenda em um dia de sábado, por volta de 6h00min, quando em conversa com o funcionário de nome
IZAÍAS
,
este comentou que durante a madrugada ZECA
,
funcionário de EDINHO MEIRA
, e
se não estiver enganado
,
NHÔ, irmão de EDINHO
,
pediram para descarregar algumas cabeças de gado no curral, pelo fato de o caminhão estar muito cheio e o gado prestes a morrer
(...); QUE passados alguns dias, o depoente foi viajar e quando retornou foi mexer com seu gado e para isso contratou os serviços do vizinho, MARQUINHO, como diarista e em determinado momento este alegou que do gado que o pessoal do EDINHO MEIRA havia deixado ali, ainda tinha algumas cabeças, pois
voltaram da fazenda e levaram apenas o touro
, ficando ali 5 (cinco) novilhas; QUE MARCOS ainda comentou que três novilhas foram abatidas por IZAÍAS e o açougueiro do Distrito de Bauxi, de alcunha TONHO, e as outras duas ainda ali estavam; QUE andando pelo meio do gado de IZAÍAS, pois este na época tinha cerca de umas 40 cabeças ali na Fazenda, se deparou com
duas novilhas com marca estranha ao gado de IZAÍAS
, sendo
a marca JPB
; QUE dias antes, em conversa com um amigo da cidade de Nova Olímpia, este alegou que havia ocorrido furto ou roubo de gado na cidade de Tangará, e como tinha conhecimento disso, imediatamente telefonou para essa pessoa, que atende pelo prenome de ADAUTO, e este lhe disse que a vítima do furto de gado na cidade de Tangará da Serra foi o Sr. JOÃO BARRETO, no que pediu um número de telefone para falar o mesmo, e lhe foi passado o telefone de um funcionário, e após conversar com o mesmo, momento depois o Sr. JOÃO BARRETO lhe telefonou; QUE no dia seguinte o Sr. JOÃO BARRETO esteve na Fazenda Vale da Promissão acompanhado por dois ou três policiais, os quais efetuaram a apreensão das novilhas que ali estavam; QUE o depoente é pessoa que trabalha com a compra e venda de gado e também os cria, e por esse motivo conhece muitas pessoas que mexem com cria de gado e, dentre eles, EDINHO MEIRA (...) conhece também seu funcionário, ZECA, e seu irmão, PAULO MEIRA, conhecido pela alcunha de NHÔ (...)”.

Na fase judicial,
Luiz Carlos Moreira
confirmou seu depoimento extrajudicial, acrescentando ainda que o apelante,
Edson Joel de Almeida Meira
, vulgo
“Edinho Meira”
, ostentava a [má] fama de ser
“ladrão”
, como se vê:

“
JUIZ
: O senhor foi vítima de algumas dessas pessoas?

LUIZ
: Não. Isso aí foi o seguinte: eu tinha uma fazenda arrendada no Bauxi. Aí tinha um rapaz que trabalhava lá comigo.
Aí esses caras chegaram lá um dia e soltaram um gado
. Esse gado foi roubado lá em Tangará da Serra/MT. Soltaram, acho que o caminhão estava muito cheio. Eu não estava lá, eu estava lá para o lado de Juara/MT. Aí eles soltaram. Eu cheguei lá e falei:
rapaz, manda esses caras levar o gado embora, que
esses caras é ladrão
. Aí ele foi lá e pediu para o cara e ficou,
ele veio ali e buscou o touro
. Eu sei que ficou um gado lá, umas quatro ou cinco cabeças lá na Fazenda. Aí um rapaz de Nova Olímpia/MT me falou que roubaram esse gado e me falou a marca. Aí eu fui lá na Fazenda e vi que a marca que era igual essa marca que ele tinha falado. Aí eu liguei para ele, falei: o senhor vem aqui, porque tem esse gado aqui,
foi o Edinho que soltou esse gado aqui, e esse Zeca aqui é o motorista dele, soltou o gado, esse caminhão estava muito apertado, ele pegou e soltou
. Aí ele falou: então eu vou aí. Aí ele foi na Fazenda. Chegou com uns policiais lá, um oficial de justiça, mais não sei quem. Aí tiraram foto do gado que estava lá (...). Aí falou: você sabe onde mora o Edinho? Eu falei: eu sei, lá em Jangada/MT.

[...]

MP
: O senhor não tinha autorizado a colocar o gado na fazenda?

LUIZ
: Não. Cheguei lá, já estava lá. Ele chegou lá e o caminhão estava muito cheio e o cara deixou descer, mas não poderia ter deixado, sabe a fama do homem.

JUIZ
: Qual era a fama deles?

LUIZ
: Mas rapaz, ele tinha uns dez processos aí. Pode ver aí que
ele tem uns dez processos de roubo
.

MP
: Quem?

LUIZ
: Esse Edinho. Ave Maria.
Isso aí é maior ladrão que tem
”.

Não fosse este lapso do grupo criminoso, dificilmente a autoria deste delito seria descortinada.

Por mais que os corréus e irmãos Paulo Vilela Siqueira Meira e Edson Joel de Almeida Meira busquem argumentar que o gado deixado com Izaías teve origem em negócio por eles firmado, contrariando, frontalmente, a versão da mencionada testemunha, não há nenhuma prova que demonstre, indene de dúvidas, tal negociação, mas apenas e tão somente a palavra dos acusados:

“
MP
: Senhor Paulo, o senhor Izaías disse em sede policial e em sede judicial novamente que o senhor deixou umas cabeças de gado lá que depois foi identificado que era de um proprietário da cidade de Tangará. O que o senhor tem a dizer sobre isso?

PAULO
: Doutor. Eu fui levar. Meu pai comprou um gado no Capão Verde e eu fui levar, e falei com meu irmão do caminhão para carregar este gado lá. Aí meu irmão arrumou o caminhão e falou para eu levar essas quatro cabeças e deixar lá no Izaías. Foi três novilhas e um bezerro. Aí eu deixei no Izaías e fui para Capão Verde”.

No mesmo sentido, asseverou Edson Joel:

“
MP
: O irmão do senhor, NHÔ, teria deixado um dia algumas reses lá para buscar depois. Essas reses de quem que era. Era do senhor? Era do seu irmão?

EDSON
: Então. Essas reses eu fiz um negócio com o Izaías de quatro reses. Fiz uma troca com ele de animal. Fiquei devendo essas quatro reses para ele que eu vendi para ele. Três novilhas e um bezerro. Eu vendi para Izaías. Aí ficou de eu levar o gado para lá. Quando surgiu a oportunidade de ir para lá ei mandei levar o gado para ele.

MP
: Ele falou que nunca fez negócio com o senhor. O senhor mantém essa versão?

EDSON
: Não. Foi feito o negócio. Se não tivesse eu não iria mandar o gado. Por que eu iria mandar o gado se não fizer o negócio?”.

Sem embargo da versão defensiva, olvidou-se os réus em esclarecer porque as marcas do gado deixado na Fazenda Promissão era idêntica ao do gado subtraído da vítima João Parente de Sá Barreto.

De mais a mais, se os animais deixados na Fazenda Promissão tivessem, como afirmou o réu Edson Joel, a marca “EM”, por qual razão Izaías inventaria essa história para incriminá-lo falsamente, inclusive compartilhando este fato com seu patrão, Luiz Carlos? E por que Paulo teria regressado para buscar o touro, deixando as novilhas?

Consigne-se, em reforço, que Paulo Vilela Siqueira Meira, na fase inquisitorial, disse não se recordar se os animais possuíam marcas de ferro, mas que não havia a GTA [Guia de Transporte de Animais], tratando-se, pois, de transporte clandestino ou irregular.

Anoto, ainda, que o corréu,
Josenil Rodrigues da Silva
, apesar de negar que tenha deixado o gado na Fazenda Vale da Promissão, porquanto acompanhava sua esposa que estava enferma, afirmou em juízo, que tomou conhecimento do furto do gado deixado com Izaías pela boca dos próprios acusados,
verbis
:

“
MP
: Como que o senhor soube desse furto, dessas reses que foram deixadas no Sítio Promissão que quem cuidava era o Izaías e que teriam ido levadas pelo ‘Nhô’ que era o Paulo. Como o senhor soube desses fatos?

JOSENIL
: Eu soube da boca deles mesmo, conversando lá”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida da participação de
Edson Joel de Almeida Meira
e
Paulo Vilela Siqueira Meira
da prática do crime de furto qualificado ocorrido, em 31/5/2009, na Fazenda São José, de propriedade de João Parente de Sá Barreto [Fato 2].

Por mais que apenas
Paulo Vilela Siqueira Meira
tenha sido o responsável por descarregar parte do gado desviado na Fazenda Vale da Promissão, fato este corroborado por Izaías Sebastião da Silva nas duas oportunidades em que foi ouvido, ficou clara a participação do corréu
Edson Joel de Almeida Meira
, máxime porque ele confirmou que determinou ao seu irmão que levasse o gado a Izaías.

Some-se a isso que
Josenil Rodrigues da Silva
, então empregado de Edson Joel na função de motorista, afirmou que seu patrão participava do planejamento dos furtos, notadamente por ser o proprietário do caminhão que era utilizado no transporte, como se vê:

“
MP
: Quando chegou outra carta precatória na delegacia de Jangada, Edinho aconselhou o interrogando a dizer que tinha uma chave do caminhão e que cinco reses seriam levadas para Capão Verde, no Município de Alto Paraguai, e que não era de Tangará da Serra. Isso era apenas uma desculpa, visto que não seria levado nenhum gado para Capão Verde. Atendendo o que Edinho falou o interrogando deu esse depoimento. Resumindo:
o furto foi praticado por Paulo Meira com planejamento do seu irmão Edinho Meira
. Isso confere?

JOSENIL
:
Confere
.

MP
: O senhor tinha falado primeiro Capão Verde e por que?

JOSENIL
: Era para descarregar no Capão Verde, não deu e descarregou cinco cabeças lá no Izaías. Porque eu nem estava em Jangada. Eu tive que levar minha mulher no médico. Eu estava por fora. Daí eu falei.

MP
: O senhor disse, entre outras coisas, que o planejamento desses furtos teria cabido ao Edinho Meira. Como o senhor sabe disso? Com base em que o senhor diz isso?

JOSENIL
: Eu digo isso
porque o caminhão era dele
. A chave ficava com ele. Como esse caminhão saiu sem a chave?

MP
: E quem dirigia?

JOSENIL
: Paulo Meira.

MP
: Que é?

JOSENIL
: Irmão do Edinho Meira”.

Conquanto haja provas bastantes da prática do furto perpetrado em face de João Parente de Sá Barreto [Fato 2], contra os réus
Edson Joel de Almeida Meira
e
Paulo Vilela Siqueira Meira
, idêntico raciocínio não se aplica em relação ao codenunciado
Josenil Rodrigues da Silva
, vulgo
“Zeca”
.

Constata-se das provas amealhadas ao longo da instrução processual aparente dúvida quanto à presença de Josenil na Fazenda Vale da Promissão no momento em que foi deixada parte do rebanho subtraído, notadamente em razão do depoimento prestado pela testemunha Luiz Carlos Moreira, patrão de Izaias Sebastião da Silva.

Segundo Luiz Carlos Moreira, seu funcionário Izaias comentou que durante a madrugada “Zeca” e,
se não estiver enganado
, “Nhô”, irmão de Edinho, pediram para descarregar algumas cabeças de gado no curral pelo fato de o caminhão estar muito cheio e os animais prestes a morrer.

Na fase judicial, Luiz Carlos declarou:

“
MP
: E eles soltaram esse gado lá por que?

LUIZ
: Disse que o caminhão estava muito apertado.

MP
: E quem soltou?

LUIZ
: Foi esse Zeca aí. Esse motorista Zeca.

MP
: Ele era funcionário do Edinho?

LUIZ
: Edinho.

MP
: O Nhô também?

LUIZ
: O Nhô é irmão do Edinho.

MP
: Eles estavam juntos?

LUIZ
: Não sei. Só sei que o Zeca soltou o gado lá”.

Entretanto, Izaías Sebastião da Silva, a pessoa que estava presente no local e autorizou o descarregamento do gado na Fazenda Vale do Promissão, disse, expressamente, nas oportunidades em que foi ouvido, que
apenas

Paulo
, vulgo
“Nhô”
, era o responsável pelo transporte do gado, ou seja,
“Zeca”
não estava junto.

É o que se extrai de trecho do seu depoimento:

“
MP
: Quem estava no caminhão?

IZAIAS
: Era o Paulo.

MP
: Estavam em quantas pessoas?

IZAIAS
: Só estava ele”.

O próprio corréu
Paulo Vilela Siqueira Meira
, em seu interrogatório extrajudicial, deixou claro que Josenil, vulgo “Zeca”, não estava consigo no momento em que deixou o gado com Izaías, uma vez que ele estava com sua esposa enferma a cidade de Cuiabá.

Neste viés, ficou claro que Josenil Rodrigues da Silva, vulgo “Zeca”, não participou do furto na Fazenda São José, de propriedade de João Parente de Sá Barreto, até mesmo porque, sendo ele o então motorista do caminhão pertencente a Edson Joel, epíteto “Edinho”, se estivesse envolvido no crime certamente seria ele o condutor do veículo ou, no mínimo, estaria junto de Paulo Vilela, vulgo “Nhô”.

Outrossim, não visualizo dos autos provas suficientes para condenação dos réus em relação aos demais furtos.

Não ignoro que há fortíssimos indícios de que o grupo criminoso tenha praticado os delitos descritos nos Fatos 1
[1]
e 3
[2]
, máxime em razão do
modus operandi
empregado
[3]
, conforme bem salientou a magistrada sentenciante:

“Dos depoimentos alhures, denota-se que os acusados faziam parte de um forte esquema de furtos/roubos de gado neste Estado de Mato Grosso. Tem-se ainda que os réus Josenil Rodrigues da Silva e Paulo Vilela Siqueira Meira dirigiam os caminhões e transportavam os gados das propriedades rurais desta urbe para as fazendas dos acusados Paulo Vilela Siqueira Meira e Edson Joel de Almeida Meira, denotando-se que as ações dos acusados ocorriam sempre em períodos noturnos, a fim de não levantar nenhuma suspeita da prática delitiva”.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, não há nenhuma prova robusta a demonstrar de maneira indubitável que os réus foram os responsáveis pela subtração dos animais.

Vale dizer: nenhuma testemunha percebeu a ação dos agentes; ninguém presenciou os animais subtraídos nas propriedades ou na posse dos acusados Edson, Paulo ou do genitor deles; não há prova alguma de que o gado subtraído foi negociado pelos réus; etc.

O que há são meras ilações, conjecturas, deduções.

Nem mesmo por meio do contundente depoimento judicial prestado pelo corréu Josenil Rodrigues é possível extrair a segurança necessária que uma condenação exige.

Colho de excertos do interrogatório de Josenil:

“
MP
: Aqui o senhor diz que em relação ao furto de gado no Sítio Santo Antônio, o interrogado afirma que quem praticou foi Paulo Meira, também com a coordenação do irmão, uma vez que estão juntos em tudo. O interrogando viu o cavalo e a égua no pasto do Paulo, ‘Nhô’. O senhor viu essas reses?

JOSENIL
: Vi. Vi esse gado porque eu ia descarregar gado. Eu trabalhava no caminhão e de tarde eu pegava vaca e levava no sítio do pai dele. Eu sempre estava no pai dele puxando gado para lá e para cá e via esse gado.

MP
: Esse gado que foi furtado e não encontrado. O senhor ouviu dizer para quem foi vendido ou para quem passou isso aí?

JOSENIL
: Não vi, porque eles não comentaram. Quando era esses trem eles me deixavam meio de lado. Não comentava comigo não.

[...]

MP
: Sobre o terceiro furto, o senhor sabe de alguma coisa? Do furto do touro e das cinquenta vacas?

JOSENIL
: O negócio é o seguinte doutor.
Sempre tinha gado no pai do Edinho Meira
, do ‘Nhô’. Eu perguntava de quem é esse gado? É de fulano. É de ‘Nhô’. Todo gado que estava lá era de ‘Nhô’. Eu não sabia de quem era esse gado, mas, toda vida tinha gado lá”.

Porém, quando interrogado pela defesa, ficou claro que o corréu Josenil
apenas deduziu
que o gado visto na propriedade do pai de Edson Meira seria produto de furto,
verbis
:

“
ADVOGADO
: O senhor disse no processo e o Promotor acabou de perguntar e o senhor respondeu que em uma determinada vez foi na fazenda do pai do Edinho, o senhor viu alguns gados lá que seriam do ‘Nhô’. Aí o senhor disse que viu, além de uns gados que estavam lá, uma égua e reconheceu que esses animais, eram esses que haviam sido furtados?

JOSENIL
: E ficou dias esses animal lá.

ADVOGADO
: E o senhor também falou que nesses animais o senhor não viu marca?

JOSENIL
: Não. Marca eu não vi. Eu vi de longe.

ADVOGADO
: De onde o senhor deduziu, então, que esses animais eram os mesmos animais que foram furtados em Tangará, se o senhor tá alegando que nunca foi em uma propriedade rural em Tangará?

JOSENIL
: Porque o estilo que ele falou do gado. Eu conheço né? Porque só de você olhar o gado você conhece. E que o senhor tá mexendo todo dia lá e não tem esse gado lá. Daí todo dia o senhor vai lá. Porque todo dia eu iria levar vaca para matar para o pai dele. O Edinho Meira não tinha matador.

ADVOGADO
: Com relação ao gado que tinha na propriedade do pai do senhor Edinho, o senhor está falando e nós não temos o porquê duvidar do depoimento do senhor. Até porque o senhor viu lá. Eu estou questionando aqui: como o senhor sabia que esse gado que estava lá no dia e que o senhor viu, sendo que o senhor não viu nenhuma marca no gado, e o senhor declarou isso no processo, no depoimento que o senhor prestou na delegacia. Como que o senhor deduziu que era o mesmo gado. Então, o senhor tá dizendo que era por questão das características do gado?

JOSENIL
: Da características dos animais. O cara não cria. Eu perguntei: de quem é esse gado? É do Paulo Meira, ‘Nhô’. Então, eu perguntei por causa disso. Porque qualquer coisa eu já sei como que é ele. Eu conheço ele desde pequeno também.

ADVOGADO
: Ainda assim, sem ver marca, sem nada, apenas com base nas características dos animais, o senhor deduziu que seriam os gados furtados em Tangará?

JOSENIL
: Positivo. Porque eles falaram assim.

ADVOGADO
: Consta no processo também que foram apreendidas e, depois, entregues ao proprietário, o senhor João Parente, duas novilhas que foram encontradas na Fazenda Promissão, local onde o senhor Izaías trabalhava. Essas duas novilhas provenientes do gado furtado lá de Tangará. Ainda assim, é possível identificar que esse gado parece com o gado que era do dono lá? Só do senhor ver a cara de uma vaca no caso? Sem ver marca, sem nada. Só com base nas características é possível o senhor identificar que esse gado é de Fulano de Tal?

JOSENIL
: Eu não posso falar que é de Fulano de Tal. E nem falei. Que eu não conheço eles para eu falar que é deles.

ADVOGADO
: Então o senhor me permita discordar. O senhor acabou de responder para o Promotor, e o senhor disse também no depoimento prestado na delegacia, que o senhor viu um gado na fazenda do pai do Edinho que seria de propriedade do ‘Nhô’. E o senhor disse que esse gado era o gado furtado de Tangará. O senhor reconheceu só de ver?

JOSENIL
: Não. Não é reconhecer. Falei para ele que eu perguntei para o caseiro e o cara falou que veio de Tangará. Mas não falei que. O senhor está confundindo as pedras aí. Eu não falei que o gado é de Tangará, porque eu não conheço João Parente, como é que vou falar? Eu não conheço Fulano. Eu não conheço a fazenda dele. Eu não vou tirar de mim e falar.

ADVOGADO
: Então quem deu essa informação para o senhor foi o caseiro do pai do Edinho?

JOSENIL
: Eu perguntei: de onde que veio esse gado? É de Fulano e veio lá da banda de Tangará. Também só isso que eu perguntei. Não me interessava. Eu tenho que perguntar para mim sair. Aí eu perguntei: qual caminhão descarregou aqui? O caminhão. ‘Nhô’ estava com o caminhão do Edinho. Aí já tirei e só queria saber disso”.

É possível extrair do depoimento acima que Josenil Rodrigues notou que na propriedade rural do pai do Edinho, uma vez ou outra, aparecia gado novo, e sempre chegava no período noturno.

Contudo, Josenil Rodrigues não soube afirmar, expressamente, a origem daquele gado, obtendo a informação de um caseiro da fazenda que teria vindo de Tangará.

Além disso, o codenunciado Josenil afirmou que não viu a marca dos animais, haja vista que os teria visto de longe.

Assim, não se pode concluir que aqueles animais foram subtraídos do Sítio Santo Antônio, de propriedade de Paulo Milton Righetto [Fato 1], tampouco da Gleba Amor, pertencente a Roque da Cunha da Silva [Fato 3].

Nem mesmo a má-fama ostentada por Edson Joel de Almeida Meira, conhecido na região por ser
“ladrão”
[4]
, ou o fato de os réus terem praticado o crime de roubo de gado na Comarca de Nobres, pelo qual foram condenados
[5]
, diga-se de passagem, são provas bastantes de que os acusados praticaram os delitos dizentes aos Fatos 1 e 3.

Conquanto os indícios apontem que os delitos foram praticados pelos acusados, Edson, Paulo e Josenil, as provas produzidas são demasiadamente frágeis para autorizar a condenação.

Ainda que os réus façam parte de uma quadrilha especializada em furtos de gado, e possuam uma ficha criminal extensa, conforme ressaltado pela magistrada sentenciante, estes fatos, isoladamente, não servem de fundamento para manutenção do édito condenatório prolatado.

Em relação aos
Fatos 1
e
3
, lamentavelmente, não houve uma investigação aprofundada para esclarecimento dos fatos, sobretudo o destino dos animais subtraídos.

Conquanto seja bastante crível que os apelantes estejam envolvidos, direta ou indiretamente, nos crimes descritos nos
Fatos 1 e 3
, as provas produzidas nos autos não permitem concluir, com a certeza que uma condenação exige, a autoria delitiva.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[6]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[7]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[8]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[9]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação dos acusados, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

De ofício, deve ser estendido ao codenunciado que não recorreu,
Paulo Vilela Siqueira Meira
, a absolvição em relação aos
Fatos 1 e 3
[10]
, mantendo-se, contudo, a condenação em relação ao
Fato 2
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA
para absolvê-lo da prática dos crimes descritos nos Fatos 1
[11]
e 3
[12]
, mantendo-se a condenação pelo Fato 2
[13]
, na qual foi fixada a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
JOSENIL RODRIGUES DA SILVA,
absolvendo-o

da prática de todos os crimes a ele imputados, por não visualizar provas suficientes para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; por fim, de ofício, absolvo
PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA
da prática dos crimes descritos nos Fatos 1 e 3, mantendo-se a condenação pelo Fato 2, na qual foi fixada a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa. Diante da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Deixo, contudo, de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que a medida não seria suficiente à reprovação e prevenção do delito
[14]
.

Além disso,
“a análise desfavorável das consequências do delito justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta aos agravantes seja inferior a 4 anos de reclusão”
[15]
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Furto ocorrido no Sítio Santo Antônio, em 11/4/2009, contra a vítima Paulo Milton Righetto.

[2]
Furto praticado em 3/7/2009, na Gleba Amor, de propriedade de Roque Cunha da Silva.

[3]
Arrombamento do cadeado e utilização de caminhão para o transporte dos animais, sempre durante a madrugada.

[4]
Afirmação feita em juízo por Luiz Carlos Moreira.

[5]
Ação Penal n. 0000779-33.2010.8.11.0030, condenação imposta pela prática do crime de roubo circunstanciado e associação criminosa. Pena imposta: 6 anos e 10 meses de reclusão. Fatos ocorridos em 2/9/2008. Trânsito em Julgado: 25/9/2018. Além desta, Edson Joel de Almeida Meira possui condenação pela prática do crime de furto qualificado. Processo: 0002250-71.2014.8.11.0086 – Comarca de Nobres. Pena: 2 anos e 4 meses. Data dos Fatos: 9/6/2014. Trânsito em Julgado: 14/11/2018. E o corréu Paulo Vilela Siqueira Meira possui condenação pela prática do crime de furto qualificado. Processo n. 0001069-42.2010.8.11.0032. Comarca de Rosário Oeste. Pena: 2 anos e 9 meses de reclusão. Data dos Fatos: 28/10/2009. Trânsito em julgado: 15/8/2016.

[6]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[7]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[8]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[9]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[10]
CPP, art. 580: “No concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

[11]
Furto ocorrido em 11/4/2009, no Sítio Santo Antônio, de propriedade de Paulo Milton Righetto.

[12]
Furto perpetrado em 3/7/2009 na Gleba Amor, pertencente a Roque da Cunha da Silva.

[13]
Furto praticado em 31/5/2009 na Fazenda São José, de propriedade de João Parente de Sá Barreto.

[14]
STJ, AgRg no REsp 1907568/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

[15]
STJ, AgRg no REsp 1946453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021